Tribunal: TJMT
Processo: 8010011-24.2011.8.11.0053
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010011-24.2011.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSA MARIA DA SILVA - CPF: 164.630.188-99 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), PREPARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES (RECORRIDO), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

8010011-24.2011.8.11.0053

Origem:

Juizado Especial Cível de Santo Antonio do Leverger

Recorrente(s):

ROSA MARIA DA SILVA

Recorrido(s):

PREPARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA EXECUÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA EXTINTIVA – IMPOSSIBILIDADE DA EXTINÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA DEMAIS ATOS EXECUTIVOS – PESQUISA EM CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO – REFORMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Observada a extinção equivocada da execução, deve a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para os demais atos executivos.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença prolatada e restituir os autos ao juízo de origem para regular processamento da execução.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Em pauta Recurso inominado aviado contra a sentença que extinguiu a ação executiva.

Irresignado com a decisão proferida, a parte Recorrente se insurge pugnando pela reforma da sentença, para que seja anulada, determinando o retorno aos autos ao juiz
a quo
para prosseguimento dos atos executórios.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal;

Em 04/07/2020, o juízo assim sentenciou:

Compulsando-se os autos verifica-se que a parte executada não possui bens penhoráveis, conforme diversos expedientes nos autos.

Nestes termos, considerando-se o disposto no art. 53, §4º da Lei 9099/95, o feito deve ser extinto.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
EXTINGO
a presente demanda, à luz do art. 485, VI, do Código de Processo Civil c.c. art. 53, §4º da Lei 9099/95.

Em recurso, pugna o autor pela cassação do decisum, alegando que não há como sentenciar sem resolução de mérito na fase que o processo está, informando que não esgotou os meios de execução da sentença, requerendo busca no sistema CCS – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional.

Entendo que a sentença merece reforma, uma vez que se trata de execução judicial, não se aplicando o disposto no art. 53 da Lei n° 9099/1995.

Nos termos do art. 3º, § 1º, compete ao Juizado Especial promover a execução dos seus julgados, não sendo possível a extinção do feito com acordão transitado em julgado.

Mesmo com a resposta negativa do Bancejud e Renajud, há ainda outras medidas a serem adotadas pelo exequente.

Ademais, o próprio artigo 53, §4º da Lei 9099/95 é aplicável ao caso de execução de título extrajudicial e no caso em tela estamos a tratar de título executivo judicial, ao qual não pode ser extinto, senão vejamos:

“Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.”

Com relação ao pedido de busca pelo sistema CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, DEFIRO, por se tratar de busca mais abrangente sobre eventuais aplicações financeiras no CNPJ do executado.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser anulada a sentença vergastada, para o regular prosseguimento da execução, diante do equívoco judicial na extinção do processo.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e restituir os autos ao juízo de origem, determinando o prosseguimento da execução, com a busca ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, que sendo execução judicial não pode ser extinta e
no muito arquivada em caso negativo
, no aguardo de eventual prazo prescricional, se for o caso, a ser analisado em momento oportuno, se for o caso pelo magistrado.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022